Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702301-39.2021.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA, CALMAC DF VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 57166245, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante; conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.; e não conheceu do recurso de apelação interposto pela ré CALMAC DF VEÍCULOS LTDA. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 57378343, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, porquanto reconheceu que o veículo fora submetido a condições severas de uso, e, mesmo assim, majorou o valor da indenização por danos materiais em favor da autora. Ainda, a embargante invoca a ocorrência de omissão quanto à análise de sua argumentação, pois considera que apenas a fundamentação vertida pela parte adversa fora levada em consideração quando do julgamento dos recursos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os apontados vícios, e, então, “revisto” (sic)o acórdão proferido. Em contrarrazões ofertadas ao ID 58146793, a autora INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. argumenta a inexistência dos vícios elencados pela embargante, e, ainda, imputa à recorrente a prática de litigância de má-fé, requerendo a aplicação das sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil. A ré CALMAC DF VEICULOS LTDA, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contrarrazões, conforme certificado ao ID 58159339. Sobreveio, então, a notícia de celebração de acordo pelas partes litigantes e respectivo pedido de homologação, com a consequente resolução do processo, com análise de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (IDs 58250718 e 58250719). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifico que o instrumento do ajuste se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração/substabelecimento acostados aos autos sob os IDs 54506869, 54506898, 54506899 e 54506904. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Como consequência, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos ao ID 57378343, ante a perda superveniente do interesse recursal. Ademais, tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 às 16:03:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora